Tribunal: STF
Processo: AO 2666
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por José Roberto Martins Barbosa em face da União, na qual se requer “a declaração de nulidade do Pedido de Providências nº 0004730-20.2019.2.00.0000/CNJ com a determinação de seu arquivamento definitivo, bem como a cassação das decisões proferidas naqueles autos, mantendo-se a titularidade do cartório nos termos das decisões proferidas nos PPS nºs. 00000384-41.2010.2.00.0000 e 0001578-42.2011.2.00.0000, ou, subsidiariamente, “sejam anuladas as decisões do PP 4730-20/2019, e determinada a realização de novo julgamento para que aquele Conselho se manifeste juridicamente sobre o real quadro fático do caso, bem como enfrente os fundamentos utilizados na decisão proferida PP 1578/2011”.



    Na exordial, o autor relata que “é Tabelião do 6º Cartório de Notas da Comarca de Maceió/AL, cargo que assumiu em 31 janeiro de 1983, por ato de nomeação do Juiz de Direito em exercício da Superintendência do Fórum de Maceió (Doc. 02, pág 11) em virtude da vacância da serventia decorrente da aposentaria compulsória da sua titular à época”.



    Assenta que “tanto a vacância da serventia quanto a nomeação do autor – esta sem qualquer caráter de interinidade ou precariedade – ocorreram antes da Constituição de 1988 e respeitado o lapso de 5 anos imediatamente antecedentes à vigência da CF, vez que desde 31.01.1983 o autor era único responsável pelo cartório, ocupando efetiva e exclusivamente o cargo de Tabelião”.



    Alega que “o Governador do Estado de Alagoas, em 14.03.1991, proferiu ato meramente declaratório em que aduziu estar a serventia provida, tendo em vista a ocorrência da vacância antes da vigência da Constituição, bem como o preenchimento do requisito de exercício pleno da função de titular do cartório por mais de cinco anos”.



    Aduz que o CNJ, no âmbito do Pedido de Providência 00000384-41.2010.2.00.0000, “reconheceu a regularidade do provimento do ora autor na serventia do 6º Cartório de Notas de Maceió/AL”.



    Relata que “não obstante a matéria já ter sido objeto de julgamento pelo CNJ, no ano seguinte a Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas (CGAL) entendeu pela vacância do cartório, suscitando nova manifestação do CNJ, que, após novo e acurado exame da questão, confirmou a regularidade do provimento do autor”, nos autos do PP 0001578-42.2011.2.00.0000.



    Afirma que “o Desembargador Presidente da Comissão de Concurso para a Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas encaminhou o Ofício CC nº. 19/2019 (ID 3682296 do Doc. 05) ao CNJ, dando causa, com isso, à instauração de um terceiro Pedido de Providências para apurar a ‘suposta situação de possível vacância’ do cartório de titularidade do ora autor”, sob o argumento de que o “provimento do autor na condição de tabelião teria se dado apenas em 14.03.1991, sem a realização de concurso público, por meio do ato do Governador do Estado de Alagoas” e que “o ato do governador teve amparo no art. 30, inc. V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de Alagoas (ID. 3708509 do Doc. 05), norma que supostamente estaria com a vigência suspensa em virtude de liminar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 1047-6/AL”.



    Assevera que “diante da referida provocação, foi instaurado o Pedido de Providências nº 0004730-20.2019.2.00.0000, cujo objeto era, tão somente, aferir se o 6ª Ofício de Maceió está ou não provido”, cujo pedido foi julgado procedente, declarando-se a vacância da serventia.



    Aduz que, interposto recurso administrativo contra decisão que julgou procedente o Pedido de Providência, o Plenário do CNJ negou-lhe provimento “sob o fundamento de que não se aplicaria no caso a coisa julgada administrativa invocada, eis que existente uma suposta flagrante inconstitucionalidade”.



    Ressalta que a juridicidade do provimento da serventia em questão já tinha sido objeto de análise pelo CNJ em outros dois procedimentos administrativos, PP 00000384-41.2010.2.00.0000 e PP 0001578-42.2011.2.00.0000, estando, portanto, o tema “coberto pelo manto da coisa julgada administrativa”. Logo, prossegue o autor, “sendo certo que o eg. CNJ já se pronunciou quanto ao provimento da serventia extrajudicial em tela, o que se deu mediante dois processos administrativos fundados no devido processo legal, as decisões finais deles emanadas não podem ser revistas, pelo mesmo ente administrativo, muitos anos após, sem nenhuma menção a qualquer fato novo ou elemento que revele um aspecto de novidade que justifique eventual mudança de posicionamento”.



    Afirma que “a rediscussão de matéria outrora consolidada pelo Conselho Nacional de Justiça, muitos anos após o encerramento dos processos em que anteriormente já apreciada a questão, se mostra também gravosa à segurança jurídica em virtude da larga passagem do tempo - que dificulta o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa”.



    Suscita que o Pedido de Providência sequer poderia ter sido conhecido, em razão da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança na legitimidade dos pronunciamentos anteriores, “quanto da proibição legal de a Administração Pública das nova interpretação jurídica a fatos passados com efeito retroativo em evidente prejuízo para o administrado-cidadão”.



    Alega que “não basta a ofensa à segurança jurídica no que tange à revisão, após uma década, de decisão administrativa relativa ao caso concreto do ora autor, ainda se observa violação a tal garantia constitucional sob a ótica da estabilidade jurisprudencial”.



    Destaca que “o acórdão ora impugnado ignorou completamente as peculiaridades do caso”, sendo necessário se observar que “a declaração feita pelo Governador em 1991 é irrelevante para o caso, visto que os requisitos do art. 19 da ADCT já estavam preenchidos, em especial diante de a nomeação e a vacância terem se dado 5 anos antes da Constituição de 1988”, e que o ponto central do acórdão do CNJ “a justificar a superação da coisa julgada administrativa e suposta flagrante inconstitucionalidade foi o entendimento de que haveria violação direta ao art. 236 da CF em razão do então recorrente (ora autor) ter sido “alçado à condição de titular da serventia extrajudicial do 6º Cartório de Notas da Comarca de Maceió/AL sem ter prestado qualquer concurso público para tanto”. Assim, afirma o autor, “o acórdão ora impugnado ignorou também que naquela oportunidade restou demonstrado que o autor tinha direito adquirido à estabilidade no cargo em razão dos arts. 32 e 19 da ADCT da CF/88, independentemente da realização de concurso público. Ou seja, no caso específico do autor, a inexistência de concurso público não se enquadra como hipótese de manifesta inconstitucionalidade, de modo que intransponível o óbice da coisa julgada administrativa in casu”.



    Aduz, ainda, que “ainda que desconsiderada a coisa julgada e a proteção à segurança jurídica, fato é que o autor foi designado para responder diretamente pela serventia como titular a partir de 31 de janeiro de 1983, de modo que cumprido o requisito de exercício por cinco anos até a CF/88”, logo “torna-se incontroverso o direito do autor, vez que a vacância da serventia oficializada e a sua nomeação ocorreram 5 anos antes da constituição de 1988, havendo prova do efetivo exercício das funções ao longo deste período”.



    Ressalta que “ainda que se aplique o regime jurídico que o acórdão entendeu incidir sobre o caso, fato é que, também nesta hipótese, o autor deverá ser mantido na serventia, vez que, sob tal ótica, se encontra então amparado pelos arts. 208 da CF/67 e 47 da Lei 8.935/94 e 4º, parágrafo único, letra “b” da Resolução CNJ 80/2009, vez que foi designado para responder diretamente pela serventia como titular a partir de 31 de janeiro de 1983, de modo que cumprido o requisito de exercício por cinco anos até a CF/88”. Assim, “tendo o autor, para além do tempo como 1º Escrevente Juramentado, cumprido com o exercício das funções de notário por lapso superior a cinco anos anteriores à Constituição de 1988 em razão da vacância ocorrida antes da promulgação da CF/88 (ocorreu no início do ano de 1983), faz ele jus ao reconhecimento do provimento de sua serventia, por atender fartamente às exigências da regra disposta no art. 4º, parágrafo único, “b”, da Resolução n. 80/09”.



    Destaca que “independentemente de que estivesse o autor na condição de substituto, interino ou de titular, mas tendo sido observados os cinco anos de exercício das funções anteriores à CF/88 e a ocorrência de vacância da serventia dentro desse mesmo período, seu direito encontra-se igualmente resguardado, consoante se extrai não só da Resolução nº. 80/09, mas também das decisões desse próprio eg. CNJ -- que aplicam a normativa aos casos concretos, sem falar na possibilidade de aplicação direta da CF/67, acima evidenciada”.



    Aduz que “ainda que o acórdão dê a aparência de estar se amparando na jurisprudência da desta C. Suprema Corte, uma leitura mais apurada dos precedentes citados demonstra a inaplicabilidade dos precedentes invocados ao caso concreto, diante da ausência de similitude fática, fator que esvazia por completo os fundamentos do acórdão ora impugnando e atraia a necessidade de sua anulação/cassação”.



    Em 05/04/2022, indeferi o pedido de tutela de urgência, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Citada, a União apresentou contestação alegando, em síntese, que “ao contrário do alegado na petição inicial, na condução do processo administrativo disciplinar foram garantidas ao autor as prerrogativas intrínsecas ao contraditório e ampla defesa. Com efeito, as alegações lançadas na exordial são destituídas de argumento válido, na medida em que todos os fundamentos da decisão do CNJ têm por substrato precedentes dessa Suprema Corte”.



    Aduz que “é de se reconhecer a perfeita aplicabilidade, ao caso dos autos, da pacífica jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, que sepulta as alegações manejadas na presente ação originária ao asseverar (i) a impossibilidade de convalidação de provimentos que tenham se afastado do regramento constitucional que determina a realização de concurso público; (ii) a inaplicabilidade da decadência administrativa, haja vista a situação de evidente inconstitucionalidade, a afastar a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/1999; (iii) a eficácia plena e imediata do art. 236, § 3º, da Constituição Federal; e (iv) a inexistência de direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/1983, quando a vacância da serventia judicial se der já na vigência da Constituição Federal de 1988”.



    Ressalta que “no caso dos autos, o autor somente foi declarado efetivado no cargo de Tabelião do 6º Cartório de Notas da Comarca de Maceió/AL em 14.03.1991, já na vigência da Constituição Federal de 1988, sem observar a necessidade de prévio concurso público”.



    Assevera que “a regra de estatização de serventias do foro judicial encontra amparo desde a Carta Política de 1967, tendo sido nela incluída por meio da EC n.º 7 de 1977, cuja redação foi, posteriormente, alterada pela EC n.º 22 de 1982 (…). Desse modo, percebe-se que a Constituição atual, no art. 31 do ADCT, apenas reiterou a determinação introduzida pela Carta Política de 1967. Assim, a previsão de estatização das serventias judiciais existe há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido reiterada na Constituição Federal de 1988. A Carta atual, entretanto, instituiu nova ordem no que diz respeito aos direitos dos titulares, ao garantir àqueles que já o eram em 05/10/1988 a permanência em tal condição até a vacância do ofício, quando, então, deveria ser estatizado. A norma contida nesse dispositivo constitucional é autoaplicável, não tendo eficácia contida, mas aplicação integral imediata, conforme se depreende do próprio sentido da expressão “serão estatizadas”. Observe-se, inclusive, que aquelas serventias com titulares em 05/10/88 seriam estatizadas na medida em que vagassem; e, no caso dos autos, a serventia judicial vagou sob a égide da Constituição Federal de 1988, tendo sido o autor titularizado sem a realização de concurso público”.



    Salienta que “apenas as serventias cujos titulares foram “nomeados” antes de 05/10/88 – senão até mesmo antes da EC nº 7, de 1977 – estão autorizados a funcionar sob o regime privado, até que advenha a vacância. No caso dos autos, portanto, o que houve foi a delegação de titularidade de serventia judicial após 05/10/1988, burlando-se o comando de estatização das serventias judiciais, que somente deveriam ser ocupadas por servidores públicos estatutários”.



    Alega que “descabe considerar que tais atos tiveram como fundamento de validade lei estadual, pois o princípio da legalidade significa, em última análise, conformidade com a Constituição, o que não ocorreu na hipótese. Do mesmo modo, descabe a alegação de direito adquirido, pois, repita-se, a assunção da serventia judicial deu-se após 05/10/88”.



    Ao final, defende que “não verificada nenhuma hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos membros do Conselho Nacional de Justiça, eis que o Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas”.



    Posteriormente, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo interno. Entre as razões apresentadas, argui, preliminarmente, a ausência de prevenção do feito, argumentando que “nem as partes, nem os pedidos, nem a causa de pedir nem os processos originários em que proferidos os atos impugnados no MS 29.082” (processo que teria gerado a prevenção) “e na presente Ação Originária são comuns, o que afasta a existência de qualquer tipo de conexão ou continência”. Assim, pede que a decisão agravada seja tornada sem efeito e que os autos sejam encaminhados à Presidência da Corte para o exame da necessidade de redistribuição.



    Em réplica à contestação apresentada, o autor reitera as razões da inicial, ressaltando que “muito embora o próprio Conselho Nacional de Justiça já tivesse exaurido, há anos, sua jurisdição administrativa em relação ao 6º Ofício de Notas da Comarca de Maceió/AL, tido por ele próprio como regularmente provido por duas oportunidades, sobreveio NOVA decisão colegiada do e. CNJ, desconsiderando os dois pronunciamentos anteriores do próprio órgão, para, agora, em total alteração de entendimento, declarar vaga a serventia titularizada pelo Autor”.



    Assenta que “NÃO pode o Conselho Nacional de Justiça revisitar e modificar, reiteradamente, a qualquer tempo, a partir de suas sucessivas composições, suas próprias decisões de mérito fundadas no texto da Constituição da República, pois esse comportamento circular e eternizante caracteriza clara ofensa à coisa julgada administrativa e aos princípios de segurança jurídica e da proteção da confiança, aplicáveis a todos os Tribunais administrativos brasileiros”.



    Defende que “a estabilidade e a segurança buscadas pela listagem nacional de serventias, feita pelo Conselho Nacional de Justiça nos exatos termos da Resolução nº 80/2009 (votada pelo Plenário do Conselho e já referendada em inúmeras oportunidades por esta e. Suprema Corte), ficariam comprometidas caso o próprio CNJ, após exercer suas competências constitucionais e após cotejar todas as decisões das Cortes Estaduais com a Constituição da República, se dispusesse a rever seus próprios julgados, dando ensejo a decisões sucessivas e diferentes sobre um assunto já enfrentado e reabrindo, assim, as portas para novas ações perante esta e. Suprema Corte”.



    Aduz que “diferentemente do que alega a União, o caso dos autos NÃO é de assunção de serventia judicial após 05/10/88 sem concurso público. O Autor, a bem da verdade, foi nomeado tabelião da serventia extrajudicial o 6º Ofício de Notas da Comarca de Maceió, em 31/01/1983, em razão da aposentadoria compulsória da sua titular à época (em 1983). Já naquela data, tratava-se de serventia oficializada, vinculada ao Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Apenas em junho de 1994, então, houve a determinação de privatização das serventias extrajudiciais, por meio da Lei Estadual nº 5.627, seguindo o norte da Constituição Federal, cujo art. 236 só veio a ser regulamentado em dezembro do mesmo ano, pela Lei Federal nº 8.935/94”.



    É o Relatório. Decido.



    Diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é necessário apreciar o pedido de redistribuição da ação. Da análise dos autos, verifico que a distribuição, no caso específico, foi realizada pela Presidência da CORTE, conforme devidamente certificado pela Secretaria Judiciária (doc. 22), nos termos do artigo 69 do RISTF, o qual dispõe que:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    Assim, ante a ausência de qualquer irregularidade na distribuição da ação, nada justifica, nesse estágio, a declinação da competência com a invalidação de atos e decisões já proferidas.



    Ultrapassado esse ponto, conforme já asseverado, na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que, segundo afirma a parte autora, teria violado: i) a coisa julgada administrativa; ii) o artigo 208 da Constituição Federal de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional 22/1982; e iii) o disposto no artigo 19 do ADCT.



    A pretensão do autor não merece acolhida. 



    De início, cumpre afastar a alegação de incidência, no caso concreto, da coisa julgada administrativa.



    No presente caso, o que se cogita é a incidência da coisa julgada administrativa, na modalidade formal, como óbice à revisão dos atos eivados de nulidade. Mais precisamente, a controvérsia reside em se aferir a possibilidade do próprio CNJ, em outro processo administrativo, ainda que sem qualquer fato novo a ele agregado, rever sua decisão anterior e alterá-la. Com a alegação de coisa julgada administrativa formal se busca introduzir a ideia de que o julgamento do processo administrativo, com esgotamento das vias recursais, acaba por estabilizar os efeitos da decisão tomada naquele processo, fundamento esse que não encontra guarida nessa CORTE, conforme passo a demonstrar. 



    O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o pedido de Providências 0004730-20.2019.2.00.0000, assentou:



    “Diante disso, releva salientar que, inobstante este Conselho Nacional de Justiça ter prolatado decisões sobre a regularidade da citada serventia extrajudicial, não há falar em coisa julgada administrativa como óbice para a revisão do entendimento anterior. Isso porque, o Princípio da Autotutela Administrativa, previsto no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, confere ao administrador público a prerrogativa de anular ou revogar seus próprios atos, quando inquinados de nulidade, ou por razões de conveniência ou oportunidade, assim como a hipótese presente. Tal entendimento encontra-se, também, consolidado no enunciado 573 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



    Rememore-se, ainda, que nos termos do entendimento da Suprema Corte, " inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional". (RE 1245783 AgR, Rei. EDSON FACHIN, Segunda Turma, PUBLIC 15-06-2021) Ou seja, assim como no caso dos autos, não há direito adquirido à titularidade de serventias extrajudiciais que tenham sido efetivadas sem a observância dos regramentos do artigo 236, quanto o ato administrativo tiver ocorrido após a vigência da Constituição Federal de 1988.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem seguidamente entendido que atos fragrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial sem concurso público, não se convalidam pela inércia das partes, e não contam com a guarida dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e não têm aplicação a teoria do fato consumado, por ser premente que se preserve a eficácia e supremacia do texto constitucional, além dos princípios da legalidade, da igualdade e do concurso público. (ARE 1271927, Rei. Min. ROBERTO BARROSO, PUBLIC 12-08-2020; ARE 1313379, Rei. Min. LUIZ FUX, PUBLIC 19-04-2021; ARE 1296283, Rei. Min. EDSON FACHIN, PUBLIC 17-02-2021 e ARE 1282557, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, PUBLIC 28-08-2020).”



    Veja que esse entendimento encontra guarida na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que é assente no sentido de que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 



    Dentro dessa premissa, possibilidade da administração rever seus próprios atos em observância ao dever de autotutela, importante ressaltar que a EC 45/2004 estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça - CNJ como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário (CF, art. 92, I-A), concedendo-lhe a elevada função de realizar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.



    Como já sustentei em sede acadêmica, essa finalidade fica patente, principalmente, quando o novo texto constitucional determina ao Conselho zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo do Tribunal de Contas da União (CF, art. 103-B, § 4º, II) e, também, determina ao Conselho que receba e conheça das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados (Direito Constitucional, 38, Ed. Atlas, 2022, Cap. 10, item 4.4.5).



    Destaco, ainda, que, instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do novo órgão, nos autos da ADI 3.367, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2006, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a natureza exclusivamente administrativa do Conselho Nacional de Justiça, conforme se pode aferir da seguinte passagem da ementa do acórdão:



    “4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, caput, inc. I, letra r, e 103-B, § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.”



    Veja que esse posicionamento também encontra guarida na doutrina. Marçal Justen Filho defende que “sempre será possível que a Administração Pública promova a revisão de seus próprios atos, enquanto não tiver ocorrido a decadência” e que “a procedimentalização da atividade administrativa alcança não apenas a produção de atos administrativos, mas também o seu desfazimento. Essa ponderação é relevante porque se reconhece, no Brasil, que a Administração Pública tem o dever-poder de revisar os próprios atos. O ato administrativo eivado de nulidade deve ser anulado, mas também se admite a revogação dos atos administrativos que, embora válidos, sejam inconvenientes ou inoportunos”, desde que observado o “devido processo legal para a emissão pela Administração Pública de atos jurídicos aptos a afetar o interesse de terceiros” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, livro eletrônico. 2018).



    Maria Sylvia Di Pietro também afirma que a decisão administrativa se torna irretratável pela “exaustão da via administrativa, pelo não cabimento de novos recursos administrativos; esta última hipótese tem que ser aceita com reservas porque, embora não cabíveis novos recursos, ainda é possível a revisão ex officio feita pela Administração, com base em seu poder de autotutela”, ressaltando ainda que “as prerrogativas da Administração Pública para impulsionar e instruir o processo, bem como para rever os atos ilegais, mesmo quando previstas com aparência de mera faculdade, têm a característica de verdadeiros poderes-deveres, ou seja, de poderes que não podem deixar de ser exercidos, já que não foram outorgados em benefício da autoridade, para que ela os exerça a seu bel-prazer, mas para garantir o cumprimento da legalidade, considerada em sentido amplo, de modo a abranger todos os princípios impostos explícita ou implicitamente no ordenamento jurídico” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da utilização de princípios do processo judicial no processo administrativo. Fórum Administrativo, 2013, 147: 44-60).



    Nesse contexto, não há que se falar, no caso concreto, em coisa julgada administrativa, uma vez que “os integrantes do sistema de controle interno e externo da Administração detêm competência constitucional para fiscalizar a adequação dos atos administrativos com o Direito, pelo que não faria nem mesmo sentido cogitar na violação do princípio da proteção da confiança quando qualquer um deles age em nome da preservação da legalidade” (GUSSOLI, Felipe Klein. A coisa julgada administrativa no Direito brasileiro: Administração Pública e o princípio constitucional da segurança jurídica. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Vol. 4, 2017. pág. 68).



    Conforme acima afirmado, a revisão do ato administrativo, pela própria administração, no exercício da autotutela, demanda que se faculte aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como que seja observado o prazo decadencial (art. 54 da Lei 9.784/99), ressalvada, no último ponto, a hipótese de situação flagrantemente inconstitucionalidade, exatamente como afirmado pelo acórdão do Conselho Nacional de justiça, ora impugnado, no qual restou assentado, na ementa, os seguintes pontos:



    “9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos, tem asseverado que o prazo decadencial de cinco anos, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu artigo 236.



    1O. Mostra-se incabível a ponderação de valores a sustentar a convalidação no tempo de ato irregular ou nulo, tendo em vista não se tratar de mera irregularidade ou ilegalidade, mas sim de inconstitucionalidade de ato administrativo, que não admite qualquer espécie de convalidação.



    11. Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, não se admite o chamado "usucapião de constitucionalidade", não possuindo o decurso do tempo força deletéria às disposições constitucionais, seja por omissão ou comissão dos agentes públicos.”



    No que concerne ao resguardo dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a análise do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça evidencia que sua atuação foi precedida do exercício de ampla defesa, pelo autor, uma vez que as provas dos autos e os argumentos por ele deduzidos em seu recurso administrativo foram objeto de minuciosa análise, pelo órgão colegiado. 



    Consta do acórdão prolatado pelo CNJ, a menção ao fato de que “da análise detida dos documentos acostados aos autos, constata-se que o recorrente foi nomeado em 16 de dezembro de 1971, sem concurso público, para o exercício da função de escrevente autorizado do Tabelião do 4° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, de acordo com indicação do titular da serventia”. Além disso, a Relatora prossegue apreciando os argumentos deduzidos pelo autor, dentre os quais o de que “No mais, quanto à alegada incompetência do CNJ para sindicar ato do Poder Executivo Estadual, importa salientar que esta Corte Administrativa não está a anular o ato do executivo, mas sim, reproduzindo o juízo negativo de compatibilidade entre a norma que o embasa e o texto constitucion